Tribunal: TJMT
Processo: 1044094-46.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044094-46.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE VILMAR JOSÉ CAMILOTI - CPF: 370.374.209-72 (EMBARGADO), POLLYANA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.098.601-40 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), CAROLINE BREZOLIN CAMILOTI - CPF: 040.903.741-97 (EMBARGADO), F. B. C. - CPF: 040.823.171-80 (EMBARGADO), JANETE BREZOLIN - CPF: 592.100.100-78 (EMBARGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGANTE), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), ELIANE PIRES LUTTERBACH - CPF: 041.051.447-07 (ADVOGADO), RENI SALETE CAMILOTI JUNQUEIRA (EMBARGANTE), GETULIO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 55.818.843/0001-91 (EMBARGANTE), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), FRANCISCA ALDA FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.599.101-44 (EMBARGANTE), CAROLINE BREZOLIN CAMILOTI - CPF: 040.903.741-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANETE BREZOLIN - CPF: 592.100.100-78 (TERCEIRO INTERESSADO), F. B. C. - CPF: 040.823.171-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANETE BREZOLIN - CPF: 592.100.100-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), GETULIO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 55.818.843/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por seguradora em face de acórdão que proveu parcialmente apelação para fixar os honorários advocatícios com base no valor da condenação, mantendo a decisão quanto à condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado foi omisso ao não aplicar a Súmula n. 529, do STJ, que veda a ação direta do terceiro prejudicado contra a seguradora em seguro de responsabilidade civil; e (ii) se a recusa da seguradora em pagar a indenização securitária justifica a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado já enfrentou, ainda que de forma implícita, a questão da inaplicabilidade da Súmula n. 529, do STJ, uma vez que se trata de seguro de vida, cujos beneficiários ou herdeiros têm legitimidade para exigir o pagamento.

4. Também foram apreciados os fundamentos sobre o ato ilícito, assentando-se que a recusa injustificada no pagamento da indenização, mesmo diante da documentação adequada, caracteriza ato ilícito gerador de dano moral.

5. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas.

6. O pedido de prequestionamento é atendido com a rejeição dos embargos e a ratificação dos fundamentos do acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Em seguro de vida, a legitimidade para exigir o pagamento da indenização é dos herdeiros legais na ausência de beneficiários designados. 2. A recusa injustificada da seguradora em pagar a indenização caracteriza ato ilícito e enseja danos morais. 3. A rejeição dos embargos com ratificação dos fundamentos do acórdão supre o prequestionamento da matéria.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 792 e 793; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 529.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Generali Brasil Seguros S.A., em face do acórdão proferido por esta Câmara que proveu, em parte, o Apelo, por ele interposto, tão somente para estabelecer como base de cálculo dos honorários advocatícios, o valor da condenação (id. 277950367, págs. 01/09).

A Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, quanto à aplicação da Súmula n. 529, do Superior Tribunal de Justiça, a qual, segundo sua argumentação, veda a propositura de ação direta pelo terceiro prejudicado exclusivamente contra a seguradora, no âmbito do seguro de responsabilidade civil facultativo.

Alega inexistência de relação jurídica direta com os autores da demanda, enfatizando que não praticou ato ilícito apto a ensejar responsabilização por danos morais, já que, diante da dúvida sobre a quem pagar a indenização, ajuizou Ação de Consignação em Pagamento, que foi julgada procedente, declarando extinta a obrigação securitária.

Diante desses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios para que sejam supridas as omissões indicadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes para afastar a condenação por danos morais. Requer, por fim, o prequestionamento da matéria para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões ao Recurso, defendendo a sua rejeição (id. 280947863, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Embargos de Declaração, opostos por Generali Brasil Seguros S.A., em face do acórdão proferido por esta Câmara que proveu, em parte, o Apelo, por ele interposto, tão somente para estabelecer como base de cálculo dos honorários advocatícios, o valor da condenação
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Em que pese às alegações da Embargante, entendo que os Embargos não merecem acolhimento.

Com efeito, o
decisum
embargado, em exame claro e direto da matéria devolvida à apreciação desta Corte, afastou expressamente a tese defensiva da Embargante, quanto à ilegitimidade dos herdeiros para exigir o pagamento da indenização.

Conforme registrado no voto condutor, não se trata de hipótese de seguro de responsabilidade civil, mas de seguro de vida, modalidade em que, por disposição legal e contratual, a morte do segurado gera direito aos beneficiários ou, inexistindo indicação expressa, aos seus herdeiros legais, conforme regra sucessória.

Sendo assim, não há falar em aplicação da Súmula n. 529, do STJ, ao caso concreto, ponto que, embora de forma implícita, foi resolvido no acórdão embargado ao afirmar a legitimidade dos herdeiros.

Da mesma forma, o julgado abordou de modo suficiente a controvérsia acerca do reconhecimento do ato ilícito. Conforme se extrai da fundamentação lançada, restou assente que a seguradora, mesmo diante da apresentação da documentação hábil pelos autores, recusou-se injustificadamente a pagar a parte incontroversa do seguro, impondo-lhes a necessidade de demandar judicialmente para ver resguardado direito que não comportava maiores discussões.

Nesse contexto, asseverou-se, com apoio em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que a recusa indevida no pagamento da indenização securitária ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando ato ilícito e ensejando, portanto, o dever de indenizar os danos morais sofridos.

Nessa quadra, inexiste omissão a ser suprida, porquanto todas as teses invocadas pela parte foram, ainda que de forma não literal ou detalhada ponto a ponto, suficientemente enfrentadas no acórdão embargado.

Ressalto que não se exige do Julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam aptos a resolver a controvérsia posta, como ocorreu no caso em apreço.

Quanto ao pedido de prequestionamento, a mera oposição de Embargos de Declaração e sua rejeição com a ratificação dos fundamentos do julgado já é suficiente para considerar prequestionada a matéria para efeito de eventual interposição de recursos excepcionais.

Diante disso, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica Generali Brasil Seguros S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025